Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712017-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DE ALMEIDA E SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cristiano de Almeida e Silva postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento familiar. Sustenta que o juízo a quo se baseou no fato de ter contratado advogado particular e ter realizado um financiamento do veículo – objeto da lide – para lhe negar a gratuidade de justiça, embora tenha colacionado aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência. Argumenta que, para a concessão da gratuidade de justiça não é necessário o caráter de miserabilidade, pois a simples afirmação no sentido de que não está em condições de pagar as custas, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento da gratuidade. Aduz estar desempregado no momento, e sofrer restrições financeiras, o que lhe coloca em uma situação econômica diferente da que possuía no momento da celebração do contrato de financiamento do veículo. Além disso, afirma que diante da pandemia do Covid-19, o poder econômico da população vem diminuindo ainda mais. Destaca que o acesso à justiça é um direito previsto no art. 5o, inciso XXXV a CR. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária, sendo dispensado do recolhimento do preparo, conforme isenção legal, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Ante o exposto, e da análise dos autos, verifica-se que o recorrente demonstrou a sua precariedade financeira por meio da sua Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física- IRPF, em anexo (ID 25112056, págs. 1/9), que atesta que a sua renda no ano de 2020 foi de em média de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos). Assim como cópia da sua CTPS (ID no 25112055, págs. 2/4), demonstrado estar desempregado no momento, e cópia do extrato bancário que demonstra não ter qualquer valor em sua conta corrente (ID no 25112056, pág. 10), corroborando, assim, com a alegação de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. A parte tem direito à gratuidade de justiça quando a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não é desacreditada por nenhum elemento de convencimento presente nos autos, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1326406, 07272076320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, e por não haver nos autos elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade pleiteada, defiro a antecipação de tutela requerida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2021 16:04:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator